Tribunal: STF
Processo: RE 76540
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
I.C.M. EMPREITADA DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS. CONTRA INCENDIO.
NÃO SE CONHECE DO RE INTERPOSTO DO ACÓRDÃO QUE NÃO ENTROU NO MÉRITO
DE M.S INDICANDO DO IMPETRANTE AS VIAS ORDINARIAS, PELA
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FATOS DEPENDENTES DE PROVAS OUTRAS QUE
NÃO DOCUMENTOS.